Tribunal: TJSP
Processo: 1003968-51.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n. 1003968-51.2016.8.26.0037/50002
Registro: 2020.0000063517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003968-51.2016.8.26.0037/50002, da Comarca de Araraquara, em que é embargante PDG
INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, é
embargada ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DOS MORADORES DO BUONA
VITA ARARAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n. 1003968-51.2016.8.26.0037/50002
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1003968-51.2016.8.26.0037/50002
Comarca: Araraquara
Embargante: PDG Incorporadora Construtora Urbanizadora e Corretora Ltda.
Embargada: Associação de Melhoramentos dos Moradores do Buona Vita
Araraquara
Voto n. 46.439
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Não
ocorrência. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Intuito de prequestionamento da
matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por PDG Incorporadora
Construtora Urbanizadora e Corretora Ltda., em relação ao Acórdão de fls.
145/148.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/04
(incidente 50002), que o julgado padece de erro material ao reproduzir a
decisão já proferida, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC. Requer o
prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de erro material e prequestionamento, o que se busca
é a alteração do julgado.
Não se vislumbra, de início, qualquer ofensa ao art. 1.021, § 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n. 1003968-51.2016.8.26.0037/50002
do CPC, tendo em vista que a fundamentação do Agravo Interno não se
limitou à transcrição da decisão agravada, uma vez que também foi
colacionado entendimento doutrinário sobre o tema.
No mais, a parte requer o prequestionamento de diversos
dispositivos legais. Entretanto, sobre o tema, já se posicionou o C. STJ: “4.
Os embargos declaratórios não se prestam a perquirições acerca do
julgado embargado. Conforme já decidiu esta Corte, "não cabe ao
Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos
pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (...)" (EDcl no REsp
739/RJ, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/10/1990). 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no REsp
618824/MG, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data do
Julgamento: 06/05/2010).
Prescindível, portanto, a menção expressa a todos os dispositivos
invocados pela parte embargante.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n. 1003968-51.2016.8.26.0037/50002
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Esclareça-se, finalmente, que a despeito da objeção ao
julgamento em sessão permanente e virtual, mostra-se inócua a sessão
presencial para a apreciação do presente recurso, vez que inadmissível a
sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios, nos termos do art.
146, par. 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pelo
Assento Regimental no 552/2016.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator